Tribunal: TJBA
Processo: 8006946-67.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006946-67.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MANOEL FLORENCIO RODRIGUES

Advogado(s)
:
KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE ANUÊNCIA DOS TERMOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA DO CONTRATO QUE CORRESPONDE COM A ASSINATURA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. DESCONTOS POR QUASE 3 ANOS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.
AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8006946-67.2020.8.05.0022, em que é apelante o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

e apelado
MANOEL FLORENCIO RODRIGUES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça